Tribunal: TJDFT
Processo: 0703258-12.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AFASTADA. MÉRITO. QUEDA INTERIOR ESTACIONAMENTO SHOPPING CENTER. FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO. AFASTADA. REDISTRIBUIÇÃO VERBA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o, CPC. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DA PARTE RÉ E LITISDENUNCIADA PROVIDOS. APELO ADESIVO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há ausência de fundamentação específica quando as razões de apelação confrontam especificamente os argumentos trazidos na sentença impugnada, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor apresenta responsabilidade objetiva em relação aos danos causados aos consumidores em virtude de defeitos decorrentes dos serviços por ele prestados. Isso significa apenas que a responsabilização do fornecedor independe da aferição de culpa, sendo necessário comprovar não apenas o prejuízo sofrido, mas também o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado.
2.1. Do arcabouço probatório, não há comprovação robusta de possível negligência do Shopping Center capaz de gerar os danos sofridos pela autora, afastando, assim, o nexo de causalidade entre o fato e o dano.
3. O Código de Processo Civil estabelece como regra geral, julgados improcedentes o pedido autoral, a fixação dos honorários segundo o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.
4. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos exatos termos do artigo 85, caput, do CPC. Redistribuição cabível.
5. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, apelo da parte ré e litisdenunciada providos. Apelo adesivo não provido. Sentença reformada.